Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MTE, SUSEP, CNSEG e PREVIC.INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), para localização de bens dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC e CNseg para localização de ativos financeiros; e (ii) estabelecer se é útil a expedição de ofício ao MTE para identificação de vínculos empregatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições fiscalizadas pela SUSEP, PREVIC e CNseg integram o Sistema Financeiro Nacional e estão conectadas ao SISBAJUD, que já foi utilizado sem êxito nos autos.
4. A previdência privada possui natureza alimentar e é impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso.
5. A expedição de ofício ao MTE é inócua, pois os vencimentos e salários são impenhoráveis, e não há elementos que indiquem a incidência das exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC.
6. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT é pacífica quanto à desnecessidade da expedição de ofícios às referidas entidades, diante da abrangência do SISBAJUD e da impenhorabilidade das verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC e CNseg é desnecessária quando já realizada pesquisa patrimonial via SISBAJUD. 2. A expedição de ofício ao MTE é inócua diante da impenhorabilidade das verbas salariais, salvo exceções legais não demonstradas nos autos."
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 139, IV, 772, III e 773 e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdãos 2032399, 1973606, 1966698, 1858307, 1936606.